Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO. EXAME DO ETILÔMETRO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito previsto no art. 306 do CTB tem natureza de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade, bastando a condução de veículo automotor com concentração de álcool superior à prevista em lei ou com sinais de alteração da capacidade psicomotora.
2. A prova produzida é firme no sentido de que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool, especialmente porque: (i) submeteu-se voluntariamente ao teste do etilômetro, cujo resultado indicou 0,65 mg/L de álcool por litro de ar alveolar; (ii) confessou, na fase policial, ter ingerido bebidas alcoólicas horas antes da abordagem; e (iii) os Agentes de Trânsito confirmaram, em juízo, a abordagem, a admissão do consumo de álcool pelo acusado e a regularidade do procedimento fiscalizatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.